Tribunal: TJDFT
Processo: 0721086-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO EXCESSIVO EM VOO. SERVIÇO DE COMPRA DE PASSAGENS. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA PARCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.
1. Apelações interpostas contra sentença contra sentença proferida na ação indenizatória por danos morais decorrente de cancelamento de voo e reembarque no dia seguinte que condenou as rés ao pagamento de indenização de R$ 5.000,00 para cada autor, totalizando R$ 10.000,00. 1.1. Apelação das rés suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito, para afastar a condenação de indenização por danos morais.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva – rejeição. 2.1. O art. 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, reforça a solidariedade dos fornecedores quanto à obrigação de reparação do dano sofrido pelo consumidor em razão do fato ou vício do produto ou serviço. Cuida-se de solidariedade legal que abrange todos os fornecedores integrantes da cadeia de produção e veda-se a exclusão ou mitigação da responsabilidade por disposição contratual. 2.2. As empresas de transporte aéreo de passageiros e demais integrantes da cadeia de fornecimento dos serviços respondem objetivamente pelos danos decorrentes de eventual falha em sua prestação.
3. Dos danos morais – não configurados 3.1. O dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, ofendendo os direitos da personalidade. Eis que este se relaciona diretamente com prejuízos ocasionados à honra, a imagem, a integridade psicológica e física, à liberdade, casos em que a violação afeta diretamente a dignidade do indivíduo, e, portanto, constitui-se em motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória por danos morais. 3.2. No caso dos autos, em que pese a falha na prestação do serviço por parte das rés/apelantes que culminou em novo reembarque no dia posterior, inexistem elementos que pressuponham ofensa anormal à personalidade dos autores, com relação à conduta da empresa aérea apelante. 3.3. Saliente-se que, não se está minimizando os dissabores enfrentados pelos autores, nem eximindo a empresa na falha dos serviços prestados, pois se reconhece que houve frustação dos autores ante a demora no retorno ao destino. 3.4. Contudo, o que se enfatiza, é que não restou caracterizada conduta ilícita praticada pelas rés aptas à fixação de reparação por danos morais, na medida em que, detectada a necessidade de manutenção emergencial na aeronave, e para a própria segurança dos autores e tripulação, foram prestadas a devida assistência e suporte. 3.5. Portanto, no presente caso, afasta-se a condenação a título de danos morais não pelo argumento de que os autores passaram por meros dissabores, mas porque não restou devidamente comprovada conduta ilícita das rés, aptas a ensejar tais danos.
4. Apelações parcialmente providas.